Tribunal: STJ
Processo: 5754844-57.2024.8.09.0112
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3054943 - GO
(2025/0365995-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ROMILDO JOSÉ MESQUITA - ESPÓLIO
REPR. POR
: HENRIQUE JOSE MESQUITA
ADVOGADOS
: VALDENOR TEOTONIO DA SILVA - GO043162
ROMÁRIO ALVES SAMPAIO - GO067531
AGRAVADO
: JAILMA XAVIER SOUZA
ADVOGADO
: RUI JERÔNIMO DA SILVA JÚNIOR - GO022164
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO
DO
RECOLHIMENTO
DO
PREPARO
NO
ATO
DA
INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO DA PARTE PARA EFETUAR A REGULARIZAÇÃO.
PRAZO NÃO CUMPRIDO. DESERÇÃO CARACTERIZADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser essencial
à comprovação do preparo a juntada da Guia de Recolhimento da União (GRU), com
o respectivo comprovante de pagamento, no ato da interposição do recurso especial,
sob pena de deserção.
2. Considera-se deserto o recurso quando a parte, mesmo após intimada a regularizar
o preparo, não o faz devidamente. Incidência da Súmula n. 187 do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
12/05/2026
18/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56887782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/05/2026 16:04:07
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 8627c6eb-a833-470e-a8bf-3d261fd3adb2

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3054943 - GO
(2025/0365995-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ROMILDO JOSÉ MESQUITA - ESPÓLIO
REPR. POR
: HENRIQUE JOSE MESQUITA
ADVOGADOS
: VALDENOR TEOTONIO DA SILVA - GO043162
ROMÁRIO ALVES SAMPAIO - GO067531
AGRAVADO
: JAILMA XAVIER SOUZA
ADVOGADO
: RUI JERÔNIMO DA SILVA JÚNIOR - GO022164
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO
DO
RECOLHIMENTO
DO
PREPARO
NO
ATO
DA
INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO DA PARTE PARA EFETUAR A REGULARIZAÇÃO.
PRAZO NÃO CUMPRIDO. DESERÇÃO CARACTERIZADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser essencial
à comprovação do preparo a juntada da Guia de Recolhimento da União (GRU), com
o respectivo comprovante de pagamento, no ato da interposição do recurso especial,
sob pena de deserção.
2. Considera-se deserto o recurso quando a parte, mesmo após intimada a regularizar
o preparo, não o faz devidamente. Incidência da Súmula n. 187 do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ESPÓLIO DE ROMILDO JOSÉ
MESQUITA em face de decisão proferida pela Presidência deste Superior Tribunal de
Justiça, que não conheceu do agravo em recurso especial manejado pela parte.
Na decisão, às fls. 239-240, a Presidência consignou que o recurso especial
manejado pela parte não foi instruído com a guia de custas devidas ao STJ e o
respectivo comprovante de pagamento. E salientou que, apesar de o agravante ter sido
intimado para sanar o vício, teria permanecido inerte.
Assim, reconheceu a deserção do recurso, aplicando a Súmula 187 desta
Corte.
Os embargos de declaração opostos pelo agravante foram rejeitados às fls.
258-260.
No agravo interno, às fls. 263-271, o agravante defende que "no caso
concreto, não houve intimação específica, para o recolhimento das custas devidas ao
Documento eletrônico VDA56570836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:12
Código de Controle do Documento: de312f95-e743-4a86-ae18-b6c10074ced6

Superior Tribunal de Justiça, limitando-se o despacho proferido no evento no 74 a
reconhecer a ausência das guias locais, determinando a intimação para regularização,
sob pena de deserção" (fl. 267).
Defende que "a situação dos autos autoriza a mitigação excepcional da
deserção, à luz do
do CPC, da boa-fé objetiva e do interesse público na
art. 223
solução do mérito", já que "o recorrente não permaneceu inerte, tendo efetuado o
recolhimento das custas locais no Tribunal de origem, demonstrando inequívoca
intenção de recorrer e de cumprir as exigências processuais" (fl. 269).
Impugnação às fls. 276-280.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece provimento.
Observo que, à fl. 190, a 1a Vice-Presidência do Tribunal de origem verificou
que o agravante não havia anexado, junto ao recurso especial, especificamente, a
a fim de comprovar o pagamento do preparo
Guia de Recolhimento da União (GRU)
devido a este Superior Tribunal de Justiça. Assim, intimou o agravante para recolher o
valor correspondente em dobro, sob pena de deserção.
O agravante, no entanto, mesmo intimado, não realizou o pagamento das
custas a este STJ, mas apenas ao Tribunal local.
Uma vez não comprovado o recolhimento do preparo, por meio da GRU e
do comprovante de pagamento, o recurso não deve ser conhecido por deserção,
conforme o
do Código de Processo Civil.
art. 1.007
A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO NO ATO DA
INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO DA PARTE PARA EFETUAR A REGULARIZAÇÃO.
PRAZO NÃO CUMPRIDO. DESERÇÃO CARACTERIZADA. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser
essencial à comprovação do preparo a juntada da Guia de Recolhimento da
União (GRU), com o respectivo comprovante de pagamento, no ato da
interposição do recurso especial, sob pena de deserção.
2. Considera-se deserto o recurso quando a parte, mesmo após intimada a
regularizar o preparo, não o faz devidamente. Incidência da Súmula n.o 187 do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.885.627/RS
Turma, julgado em
DJEN de
)
22/9/2025,
25/9/2025.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO.
INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO.
MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM FAVOR DO AGRAVADO.
CRITÉRIOS
DO
NOVO

CPC/15.
APLICABILIDADE.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
NÃO PROVIMENTO.
7/STJ.
Documento eletrônico VDA56570836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:12
Código de Controle do Documento: de312f95-e743-4a86-ae18-b6c10074ced6

1. É deserto o recurso especial se, concedida oportunidade (cinco dias) para
comprovação da regularidade do preparo efetuado ou, caso necessário, para
efetivação de novo recolhimento, na forma do artigo 1.007 do CPC, a parte
não o faz tempestivamente.
2. O Plenário do STJ, na sessão realizada no dia 9 de março de 2016, aprovou o
Enunciado Administrativo n.
segundo o qual "Somente
7/STJ,
nos recursos
interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será
possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do
§ 11, do novo CPC".
art. 85,
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 1.490.241/DF
Turma, julgado em
DJe de
)
30/3/2020,
2/4/2020.

Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56570836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:12
Código de Controle do Documento: de312f95-e743-4a86-ae18-b6c10074ced6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 3.054.943 / GO
Número Registro: 2025/0365995-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
575484457 57548445720248090112
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ROMILDO JOSÉ MESQUITA - ESPÓLIO
REPR. POR
: HENRIQUE JOSE MESQUITA
ADVOGADOS : VALDENOR TEOTONIO DA SILVA - GO043162
ROMÁRIO ALVES SAMPAIO - GO067531
AGRAVADO
: JAILMA XAVIER SOUZA
ADVOGADO
: RUI JERÔNIMO DA SILVA JÚNIOR - GO022164
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ROMILDO JOSÉ MESQUITA - ESPÓLIO
REPR. POR
: HENRIQUE JOSE MESQUITA
ADVOGADOS : VALDENOR TEOTONIO DA SILVA - GO043162
ROMÁRIO ALVES SAMPAIO - GO067531
AGRAVADO
: JAILMA XAVIER SOUZA
ADVOGADO
: RUI JERÔNIMO DA SILVA JÚNIOR - GO022164
Documento eletrônico VDA56868018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:22:20
Código de Controle do Documento: 0407ca7b-d3e3-4574-94c1-0f43eac421bd

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56868018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:22:20
Código de Controle do Documento: 0407ca7b-d3e3-4574-94c1-0f43eac421bd